Tribunal: TJMT
Processo: 1027373-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado:
1027373-08.2020.8.11.0001 – PJE
Data do Julgamento:
01/06/2021
Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida:
TAIS YANE LIMA SILA
Relatora:
Dra. Valdeci Moraes Siqueira
VOTO – VISTA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE APLICATIVO UTILIZADO EM DISPOSITIVO MÓVEL NO EXTERIOR. ALTERAÇÃO DO NÚMERO PELA CONSUMIDORA. BLOQUEIO PREVENTIVO DO DISPOSITIVO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, por ter bloqueado unilateralmente o acesso da consumidora ao aplicativo do banco utilizado em seu dispositivo móvel, mesmo após ter solicitado o seu desbloqueio para utilização da funcionalidade em viagem ao exterior.
2. O banco Recorrente bloqueou o aplicativo, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.
3. Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas/dispositivos em casos de suspeitas de irregularidades ou movimentações fora do padrão usual do consumidor.
4. Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.
5. Sentença reformada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027373-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAIS YANE LIMA SILVA - CPF: 038.761.431-10 (RECORRENTE), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 04/05/2021 Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 01/06/2021 Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. (Sessão 04/05/2021) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora e deu provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora e acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE APLICATIVO UTILIZADO EM DISPOSITIVO MÓVEL NO EXTERIOR. ALTERAÇÃO DO NÚMERO PELA CONSUMIDORA. BLOQUEIO PREVENTIVO DO DISPOSITIVO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, por ter bloqueado unilateralmente o acesso da consumidora ao aplicativo do banco utilizado em seu dispositivo móvel, mesmo após ter solicitado o seu desbloqueio para utilização da funcionalidade em viagem ao exterior.

2.

O banco Recorrente bloqueou o aplicativo, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

3.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas/dispositivos em casos de suspeitas de irregularidades ou movimentações fora do padrão usual do consumidor.

4.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

V

VOTO – VISTA

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte recorrente Banco do Brasil S/A na obrigação de fazer consistente no cancelamento do parcelamento automático discutido no feito, além da compensação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte demandada Banco do Brasil S/A, apresentou Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, informa que a Autora efetuou a contratação do cartão Ourocard Visa Travel Money, estando com o aplicativo liberado durante o período de 06/06/2019 a 01/12/2019, data em que o equipamento foi bloqueado pelo cliente.

Informa que somente em 05/03/2020 houve a liberação do aparelho pela Autora quando compareceu até agencia bancária. Ainda, em relação ao parcelamento automático do cartão, sustenta que a consumidora não realizou o pagamento integral da fatura, o que ensejou a contratação automática do “
BB crédito pagamento parcelado de fatura automática”.
Discorreu sobre a ausência de danos morais e ao final pugnou pela reforma integral da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 82197497.

Em sessão de julgamento realizada no dia 04/05/2021, a Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Analisando o caso concreto, vislumbro que apesar da consumidora informar na peça inicial que antes de realizar sua viagem com destino a Colômbia teria realizado o desbloqueio de seus dispositivos móveis, não trouxe aos autos qualquer comprovante da referida solicitação.

Por sua vez, a instituição financeira comprovou que mesmo após realizar o desbloqueio do aparelho da Autora, quando já estava no exterior, a parte consumidora alterou o número do telefone cadastrado, sem que fosse previamente informado ao banco. Deste modo, por questões de segurança da própria correntista, foi realizado o bloqueio preventivo do cartão.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de suspeitas de irregularidades e movimentações fora do padrão normal do consumidor.

O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta da ré que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que no caso ocorreu o bloqueio preventivo da aplicativo
. Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado no
1027373-08.2020.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrida: TAIS YANE LIMA SILVA.

Data do Julgamento:
04/05/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando
o cancelamento do parcelamento automático discutido no feito e condenando o reclamado a pagar à reclamante o valor de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), a título de dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)

Noticia a parte Reclamante, em síntese:
- que é correntista do banco Reclamado; - que, em 26/11/2019, compareceu pessoalmente em uma agência bancária e solicitou o desbloqueio do aplicativo de movimentação bancária em dispositivos eletrônicos, bem como realizou sua atualização cadastral, visando o uso em viagem ao exterior que seria realizada; - que, em 06/12/2019, já no exterior, foi surpreendida com o bloqueio do aplicativo, impedindo-a de realizar qualquer transação bancária; - que entrou em contato com a Reclamada, ocasião em que foi orientada a encaminhar via e-mail “termo de autorização” preenchido e documentos pessoais, o que foi realizado; - que, após, foi solicitado o comparecimento pessoal da Reclamante em uma agência da Reclamada, para a concretização do desbloqueio do aplicativo; - que, por estar em viagem ao exterior por dois meses, não pôde comparecer em uma agência bancária; - que, durante a viagem, restou com seus recursos financeiros inacessíveis, motivo pelo qual solicitou empréstimo aos seus genitores, para sua mantença durante a viagem; - que ficou impossibilitada de adimplir suas faturas de cartão de crédito durante a viagem, em razão do bloqueio do aplicativo; - que efetuou o pagamento das suas faturas quando do regresso ao Brasil, em março/2020, oportunidade em que notou o lançamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de débito no valor de R$ 17,25 (dezessete reais e vinte e cinco centavos), referente a juros e encargos decorrentes da mora; - que não deu causa à mora, motivo pelo qual não efetuou o pagamento do parcelamento, requerendo por, isso, o cancelamento do parcelamento referido, além de indenização por danos morais.

Em defesa, sustenta a parte Reclamada:
- que, em 01/12/2019, foi realizado o bloqueio do aparelho utilizado para uso do aplicativo de movimentação bancária, pela Reclamante; - que, em 27/12/2019, em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, a Reclamante encaminhou os documentos solicitados pelo Reclamado, para acesso ao aplicativo; - que, após, a Reclamada entendeu que os mesmos não eram suficientes para liberação de acesso; - que o aplicativo foi desbloqueado em 05/03/2020; - que a fatura com vencimento em 10/01/2020, no valor de R$ 1.468,62 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), teve pagamentos e créditos registrados no valor total de R$ 1.301,80 (um mil, trezentos e um reais e oitenta centavos), restando um saldo residual de R$ 166,82 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos); - que o saldo remanescente foi parcelado automaticamente, de acordo com a RES. BACEN no 4.549/2017, acrescido de encargos no valor de R$ 3,63 (três reais e sessenta e três centavos), tratando-se de débito devido, pugnando pelo indeferimento do pleito.

Em seguida, a parte Reclamante formulou pedido de tutela de urgência pleiteando a exclusão de inscrição negativa inserida em seu nome, pelo Reclamado, decorrente do débito originado do parcelamento discutido.

(...)

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da apreciação do pedido de antecipação de tutela (
id. 35132279
)
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

Verifico que o bloqueio do aplicativo de movimentação bancária utilizado pela Reclamante, sem prévia comunicação, configurou abuso de direito por parte do Reclamado, sobretudo porque não comprovada a suposta solicitação de bloqueio advinda da Reclamante, em 01/12/2019, fato que se revela incongruente com o fim a que destinava o acesso ao aplicativo, por esta, a saber: a viabilização de realização de transações bancárias no exterior, além de incompatível com o noticiado conhecimento do bloqueio somente em 06/12/2019, quando já em viagem no exterior.

Ademais,
a injusta resistência em restabelecer o serviço de aplicativo, após inequívoca manifestação de vontade de acesso, formulada pela Reclamante, mediante atendimento de todas as condições expressamente impostas pelo Reclamado (
envio de “termo de autorização de computadores e dispositivos móveis” devidamente preenchido e assinado, acompanhado de cópia de passaporte e CNH
), conforme documentos de id. 35102635, ilustra recusa ao atendimento da demanda do consumidor, nos termos do art. 39 do CDC.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

A medida adotada pelo demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral do aplicativo de movimentação bancária utilizado pela Reclamante, por ao menos dois meses e durante viagem ao exterior (
Colômbia
), sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do problema em momento de inequívoca necessidade à consumidora, mostrou-se inadequado e injustificado.

Portanto, verifico a ocorrência de falha na prestação do serviço, pelo Reclamado.

(...)

Nesse contexto, o fato descrito na inicial supera o mero aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte Reclamada o dever de informação e boa-fé na execução dos seus contratos, causando evidente constrangimento à parte Reclamante, sobretudo porque bloqueado o único meio de acesso às transações bancárias que lhe era disponível e previsto para uso em viagem fora do país, ao restringir inesperadamente o uso de bem essencial à vida moderna. Sendo assim, reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

No que se refere ao parcelamento automático do saldo remanescente da fatura com vencimento em 10/01/2020, verifico que assiste razão à Reclamada, pois em consonância com o disposto no art. 1o e seguintes da RES. BACEN no 4.595/2017, não se tratando de parcelamento de encargos decorrentes da mora, mas especificamente de saldo remanescente de consumo de cartão de crédito apurado em dezembro/2019, no valor de R$ 166,82 (
cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos
), acrescido de encargos oriundos do parcelamento.

Contudo,
verifico dos documentos de id. 36792867, amealhados pelo Reclamado, que em 1/02/2020 a Reclamante expressamente manifestou vontade de cancelar o parcelamento, situação que, de acordo com a cláusula 9.20 do contrato firmado entre as partes e referenciado na peça contestatória, gerou à consumidora o direito potestativo de havê-lo imediatamente, com interrupção da cobrança de juros, o que não foi verificado nos autos, considerando que o parcelamento foi mantido até a presente data, com o acúmulo dos encargos decorrentes da manutenção, totalizando um débito na importância de R$ 414,00 (
quatrocentos e catorze reais
) – 24 (
vinte e quatro
) vezes de R$ 17,25 (
dezessete reais e vinte e cinco centavos
).

Desse modo, a cobrança de juros decorrentes da manutenção do parcelamento, gerados após a manifestação de vontade de cancelamento pela Reclamante (
1/02/2020
), revela-se indevida por configurar comportamento contraditório por parte do Reclamado e que atenta contra a boa-fé.

Desse modo, o cancelamento do parcelamento é medida que se impõe, assim como da negativação nos cadastros de inadimplentes correspondente, pois resultante de obstáculo criado pelo próprio Reclamado para o adimplemento do débito.
(...)”
(negritei)

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante entrou em contato com o banco requerido a fim de que este restabelecesse o
uso do aplicativo de movimentação bancária, que fora bloqueado indevidamente pelo requerido, para tanto enviou os documentos solicitados via e-mail (
id. 35102635),
posto que se encontrava em viagem no exterior (Colômbia), não podendo se fazer presente no estabelecimento bancário, contudo, restou infrutífero, sendo
injusta a resistência do recorrente em restabelecer o serviço de aplicativo.

Ademais, quanto ao parcelamento, consta nos autos (id. 36792867), que em 01/02/2020, a reclamante manifestou expressamente vontade de cancelar o parcelamento,
situação que, de acordo com a cláusula 9.20 do contrato firmado entre as partes e referenciado na peça contestatória, gerou à consumidora o direito potestativo de havê-lo imediatamente, com interrupção da cobrança de juros, o que não foi verificado nos autos.

Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A situação narrada configura falha na prestação do serviço, geradora de reiteradas ilegalidades, causando a recorrido frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021